Tribunal: TJSP
Processo: 1505317-43.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante emprego de chave falsa e concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu duplamente reincidente em delitos patrimoniais - Recurso não provido.